Tribunal: STF
Processo: RE 853009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.